Tribunal: STF
Processo: RE 331690
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - FINSOCIAL. Empresas exclusivamente prestadoras
de serviços. Constitucionalidade das majorações da alíquota.
           - Embora o recurso extraordinário deva dirigir-se contra
os fundamentos do acórdão proferido na ação rescisória e não os do
julgado rescindendo, no caso o aresto recorrido se adstringiu a
reproduzir as razões da decisão rescindenda, razão por que o
presente recurso extraordinário somente poderia atacá-las como o
fez.
           - No julgamento do RE 187.436, o Plenário desta Corte, por

maioria de votos, se manifestou pela constitucionalidade, no tocante
às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, das majorações
de alíquota do FINSOCIAL determinadas pelo artigo 7º da Lei n.
7.787/89, pelo artigo 1º da Lei n. 7.894/89 e pelo artigo 1º da Lei
n. 8.147/90, sob o fundamento de que o artigo 56 do ADCT não
alcançou essas empresas, conforme assentado no RE 150.755,
mostrando-se, assim, a contribuição do artigo 28 da Lei n. 7.738/89
harmônica com o previsto no artigo 195, I, da Constituição Federal,
e decorrendo daí a legitimidade das majorações da alíquota que se
seguiram, sem ofensa, ainda, ao princípio constitucional da isonomia
tributária.
            Dessa orientação, uma vez que tanto o acórdão rescindendo

como o aresto ora recorrido partem da premissa de fato - o que não
pode ser reexaminado em recurso extraordinário adstrito que está as
questões de direito constitucional - de que as empresas em causa são
exclusivamente prestadoras de serviço, divergiu o acórdão ora
recorrido.
            Recurso extraordinário conhecido e provido.